Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-30.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. SOLIDARIEDADE SOCIAL E FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. No casamento, é dever de ambos os cônjuges a mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil – CC). Em razão disso, podem pedir um ao outro os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, nos termos do art. 1.694 do CC.
2. Estabelece o art. 1.704 do CC que: “se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial”.
3. Mesmo com a ruptura da conjugalidade, o dever de assistência mútua não se extingue automaticamente. O princípio da solidariedade familiar continua a reger a relação que remanesce. Portanto, ainda que haja a separação ou o divórcio, há obrigação recíproca de auxílio material, caso um dos cônjuges não seja capaz de prover sozinho sua subsistência e o outro possa auxiliá-lo. Referida obrigação, em regra, deve ser transitória e excepcional, a fim de proporcionar ao ex-cônjuge necessitado os meios de se adaptar à nova realidade e de buscar sua autonomia financeira.
4. O propósito de manter o mesmo padrão econômico não encontra amparo jurídico. Os alimentos, ainda que de natureza compensatória, não se prestam a superar todas as consequências financeiras normais advindas da ruptura do matrimônio. A alteração da capacidade socioeconômica dos cônjuges é comum no fim das relações conjugais.
5. O arbitramento deve ser norteado pelas peculiaridades do caso concreto. Deve-se seguir as premissas legais de necessidade do credor em equilíbrio às possibilidades do devedor, conforme prevê no art. 1.694, § 1o, do CC.
6. No caso, não há necessidade de prestação de alimentos. As partes ficaram casadas por apenas 80 dias. Não há como presumir a dependência financeira entre elas, diante de um prazo tão curto de relação. Acrescente-se que, até a celebração do casamento, a ré possuía plenas condições de trabalhar e de arcar com as suas despesas.
7. As evidências indicam situação incompatível com a natureza excepcional e provisória da prestação de alimentos entre ex-cônjuges.
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.